Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702328-62.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MIRANDA, LUCAS DA SILVA MIRANDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O presente feito está pautado para julgamento. Ante a petição de ID: 21470503, intime-se, com urgência, o réu JOÃO VICTOR DA SILVA MIRANDA para constituir novo advogado ou para manifestar o interesse em ser patrocinado pela DPDF. Quanto à petição ID: 21470504, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que a defesa técnica de LUCAS DA SILVA MIRANDA junte aos presentes autos a ciência a respeito da renúncia do mandato. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador